Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-76.2018.8.11.0025
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000926-76.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEREZA CARDOSO DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 020.341.461-66 (APELADO), MATEUS DOS SANTOS - CPF: 292.785.381-91 (ADVOGADO), GILBERTO CLARINDO DE SOUZA - CPF: 694.396.211-68 (APELANTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (APELANTE), MARCIA DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 011.235.041-05 (ADVOGADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), TEREZA CARDOSO DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 020.341.461-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. S. F. (APELADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), LARISSA MARCIELY BRUM DOS SANTOS - CPF: 045.314.511-63 (ADVOGADO), EDUARDO DALLA COSTA - CPF: 415.880.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — ATROPELAMENTO OCORRIDO EM EVENTO PRIVADO — CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA — INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Não evidenciado a existência de negligência, imperícia ou imprudência no dever de agir do motorista, presente a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, não há que se falar em obrigação de indenizar.

Recursos providos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas
por
Gilberto Clarindo de Souza
, por
Sindicato Rural de Juína
e pelo
Município de Juína
contra a sentença (Id. 52728615) proferida em
ação de indenização por danos materiais e morais
.

Gilberto Clarindo de Souza
(Id. 52728619) assegura que, “
não há nexo de causalidade entre o comportamento do apelante e a morte do pai da apelada, tendo em vista que sua ação foi a esperada de todo e qualquer condutor de caminhão, não havendo o elemento que vincula sua ação ao resultado fatídico
”. Ademais, “
não é difícil perceber que existe uma desproporcionalidade na concorrência da conduta do motorista, que simplesmente dirigiu o veículo que estava sob sua responsabilidade, ato normal para quem conduz um veículo automotor e a conduta da vítima, que segundo a sentença teria se deitado sob o caminhão para dormir e em decorrência de seu estado de embriaguez
”.

Assevera que o valor da indenização por danos morais fixado em cento e vinte e cinco (125) salários-mínimos e de meio (1/2) salário-mínimo a título de pensão não é razoável nem proporcional, pelo que deve ser reduzido.

Requer o provimento do recurso.

Deferida a gratuidade da justiça, tão somente para fim recursal, em favor de
Gilberto Clarindo de Souza

(Id. 92436969).

Sindicato Rural de Juína
(Id. 52728621) afiança que “
a vítima deu causa ao resultado, visto que estava desatenta, dado o seu estado etílico, com sua cognição completamente comprometida, conforme comprovado pelas testemunhas ouvidas em juízo e pela médica do SAMU
(
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
)
que realizou o atendimento de emergência
”, a evidenciar a inexistência do dever de indenizar, em razão da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso.

Afirma que “
a pensão mensal é indevida, por estarem ausentes o dano material indenizável, pois necessária a existência de elementos essenciais, quais sejam, o ato ilícito do agente, o dano e o nexo de causalidade e, ainda a comprovação de dependência econômica da apelada em relação à vítima
”. Ainda, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, porque o arbitramento não observou o critério da proporcionalidade e da razoabilidade.

Requer o provimento do recurso.

O
Município de Juína
(Id. 52728624) alega, em preliminar, a ilegitimidade passiva
ad causam
, visto que o condutor do caminhão é funcionário da empresa RCM Comercial Ltda., a qual foi contratada mediante licitação. Logo, esta deve responder pelos atos praticados por seu preposto.

No mérito, acentua que “
a sentença reconheceu a tese defensiva que houve culpa da vítima para a ocorrência de todo evento danoso, uma vez que após ingerir bebida alcoólica, durante quase todo o tempo em que esteve no recinto do parque, conforme já narrado pelas testemunhas que foram ouvidas em juízo, resolveu por sua conta e risco, ir dormir embaixo de um dos caminhões pipas que ali estavam para fornecer água, e para isso atravessou uma extensa área distante de onde estava com seus amigos e ainda passou por uma fita de retenção e após isso dormiu embaixo do caminhão
”, a revelar a inexistência no dever de indenizar.

Pontua que, não há prova de que a apelada “
convivia ou residia com o seu genitor, vítima, e ainda que a mesma possui sua genitora que também exerce atividade remunerada
”, a afastar o direito à pensão. Caso mantido, deve ser diminuído para trinta por cento (30%) do salário-mínimo.

Argumenta que “
a vítima teve um comportamento preponderante para o infeliz deslinde dos fatos, fato reconhecido na sentença, culpa concorrente, não sendo razoável que o apelante arque com o pagamento de uma indenização a título de danos morais, no importe de 125 salários-mínimos
”, a impor a redução para o patamar de trinta (30) salários-mínimos.

Sublinha que, “
os advogados públicos, categoria da qual fazem parte os Procuradores Municipais, fazem jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, sem que haja ofensa ao regime de pagamento do funcionalismo público através de subsídio ou de submissão ao teto remuneratório, tendo em vista que tal verba é variável, é paga mediante rateio e é devida pelo particular (parte sucumbente na demanda judicial), não se confundindo com a remuneração paga pelo ente estatal
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Lorena Schimidt Ferreira (Id. 52728632).

Procedida a degravação das mídias digitais referentes à inquirição das testemunhas (Id. 74912995/Id. 74912998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 94599950), opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento dos recursos.

Convertido o julgamento em diligência para que o Município de Juína apresentasse cópia do processo licitatório que resultou na contratação da empresa RCM Comercial Ltda. no ano de 2017, bem como do contrato administrativo vigente à época do evento danoso, ocorrido em agosto de 2017 (Id. 105320983).

Manifestação do Município de Juína (Id. 108615496), a requerer a juntada do processo licitatório regido pelo Edital de Pregão Presencial nº 34, de 25 de abril de 2017.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar os réus, de forma solidária, a pagarem à requerente a indenização pelos danos materiais e morais por ela experimentados pela perda em tenra idade de seu genitor, nos seguintes moldes:

(i)

pagamento de pensão/indenização pela morte do genitor da infante, na fração de metade do valor do salário mínimo nacional, que deve ser obrigatoriamente mensal, ante o entendimento sufragado no STJ de que o pagamento em parcela única previsto no art. 950 do CCB só se aplica aos casos de redução da capacidade laboral (REsp 1.230.007), e limitada à data que a infante completar 17 anos de idade, porque a regra geral definida na jurisprudência (25 anos de idade, quando presumidamente cessa a dependência econômica dos filhos em relação aos pais) deve ser mitigada pela fração redutora da indenização, atinente à culpa concorrente da vítima;

(ii)

pagamento de indenização por danos morais que, aplicando-se o redutor da responsabilidade concorrente fixado acima, arbitro em 125 salários mínimos, usando como referência o valor dele no momento da fixação da indenização (STF, AgRg RE 409427);

(iii)

Por se tratar de responsabilidade civil aquiliana, juros de mora e correção monetária incidem desde a data do evento danoso, segundo jurisprudência consolidada da Corte Superior de Justiça.

Como consequência da sucumbência processual recíproca, custas e honorários advocatícios, nas mesmas proporções definidas para o decote da responsabilidade civil, isto é, 33,33% das custas a encargo da autora, respeitada a regra do art. 98, §3º ante o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária e os outros 2/3 (66,66%) divididos solidariamente entre os réus.

Já quanto aos honorários, fixo o percentual de 10% sobre a condenação, e desse montante, a fração inversa à fixada para o pagamento das custas, ou seja, 2/3 em favor do causídico que patrocinou a ação indenizatória, e o outro terço repartido igualitariamente entre os 3 advogados que representaram os réus, observada a suspensão da cobrança ante o deferimento da AJG, condicionando-se a quota dos procuradores municipais ao julgamento das Ações Direta de Inconstitucionalidade (ADIs) 6158 (Pará), 6159 (Piauí), 6160 (Amapá), 6161 (Acre), 6162 (Sergipe), 6163 (Pernambuco), 6164 (Rio de Janeiro), 6165 (Tocantins), 6166 (Maranhão), 6167 (Bahia), 6168 (Distrito Federal), 6169 (Mato Grosso do Sul), 6170 (Ceará), 6171 (Minas Gerais), 6176 (Paraíba), 6177 (Paraná), 6178 (Rio Grande do Norte), 6181 (Alagoas), 6182 (Rondônia) e nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 596 (São Paulo) e 597 (Amazonas). [...]. (Id. 52728615 – fls. 8/9).

Começo pela preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo Município de Juína, fundamentada na circunstância de que, o
condutor do
caminhão-pipa
, Gilberto Clarindo de Souza, o qual teria atropelado a vítima no evento privado denominado de “ExpoJuína” realizado em agosto de 2017, não tem vínculo com a Administração, visto que é funcionário da empresa RCM Comercial Ltda., proprietária do bem e vencedora dos lotes nº 10, 11 e 12 do
Edital de Pregão Presencial nº 34, de 25 de abril de 2017, que tinha por finalidade a “
locação mensal de caminhão pipa com barra espargidora
” (ata do pregão, Id. 108615499 – fls. 139).

Na pretensão de indenização decorrente de morte por ato ilícito, não há litisconsórcio passivo necessário (Código de Processo Civil, artigo 114) ou unitário (artigo 116), ante a necessidade de apurar a conduta individual das partes na participação do evento danoso.

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

[...]

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

Daí decorrente, a inclusão da empresa RCM Comercial Ltda. no polo passivo da demanda, trata-se de faculdade da apelada, que optou por não o fazer.

Ademais, constata-se que o fundamento da alegada ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fim e ao cabo, cuida-se de matéria de mérito (excludente da responsabilidade civil por culpa de terceiro), a qual será analisada no julgamento do mérito do recurso.

Dessa forma
,
voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida
.

A causa de pedir da pretensão à indenização senta praça na alegação de que, Jhonathan Oliveira Ferreira, pai da apelada, faleceu em razão de atropelamento causado por
caminhão-pipa
conduzido por Gilberto Clarindo de Souza, em acidente ocorrido no dia 13 de agosto de 2017, por volta das
2h:20min,
no evento privado denominado de “ExpoJuína” realizado por Sindicato Rural de Juína.

Quanto à dinâmica do evento danoso, está bem explicitado na sentença que:

[...] Nesse diapasão,
da prova dos autos se extrai, com segurança e certeza que a ação irresponsável, entorpecida de sentidos, incomum para se dizer o mínimo, que

a vítima adotou anteriormente ao fato danoso em si, foi essencial para o resultado, porque não é natural, não é esperado, não se inclui numa linha normal de acontecimentos, que durante uma festa popular – por mais que o consumo de bebidas seja notório e abundante – alguém decida deitar-se ao relento e dormir, ante a condição de embriaguez etílica em que se encontra
.

Vale dizer:
não há espaço de dúvidas de que, sem a decisão alcóolica e desajustada de Jhonathan Oliveira Ferreira de se deitar no gramado, próximo ao estacionamento dos veículos que trabalhavam na festa, o sinistro não teria ocorrido
. [...]. (Id. 52728615 – fls. 4/5). [sem negrito no original]

No inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso entendeu pela inexistência de ilícito penal, razão pela qual requereu o arquivamento daquele, já decretado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína em 29 de junho de 2018 (decisão, Id. 52728520 – fls. 12/13), pelos seguintes fundamentos:

[...] Pelo que se extrai dos autos, verifica-se que
uma fatalidade ocorreu, contudo, impossível visualizar qualquer infringência ao ordenamento jurídico penal
.

[...]

Diante de tal cenário, as provas carreadas aos autos evidenciam que
a vítima se expõe a risco, de modo que nem mesmo o condutor do veículo atropelador (Sr. Gilberto) pode ser responsabilizado pelo resultado morte
.

Isto porque,
o condutor do veículo atropelador não podia prever que a vítima estaria deitada/desmaiada no local destinado ao estacionamento de veículos pesados
.

[...]

Logo, diante do teor dos depoimentos colhidos, bem como do laudo de necropsia, vislumbra-se que
a atitude da vítima foi providencial para o fatal acidente
. [...]. (manifestação do Ministério Público no inquérito policial, Id. 52728520 – fls. 7/10). [com negrito no original e acrescentado]

Por sua vez, a testemunha Ricardo Pierezam, na audiência de instrução, declarou que:

[...]
Juiz
: Ricardo, isso que o promotor estava te perguntando. Primeiro você falou que ficou vendo o caminhão cinco minutos ligado fazendo ar, você tinha acabado de chegar. Vamos lá.

Testemunha
: Não, eu tinha acabado de chegar, o modo da gente falar acabado de chegar, eu cheguei, dei um descanso, fiquei ali aí escutei o caminhão, aí o rapaz chamou eu, então aproximadamente que eu calculo que fiquei ali de cinco a dez minutos ali no...

Juiz
: Nisso o caminhão está ligado.

Testemunha
: Que eu cheguei o caminhão estava, aí ele ligou e ficou uns cinco minutos parado depois ele saiu. [...]. (Id. 74912997 – fls. 7). [com negrito no original]

Assim, ficou evidenciado que: i) a vítima, em estado de embriaguez, estava deitada próximo ao
caminhão-pipa
, o qual estava estacionado no local próprio destinado aos veículos utilizados para prestar assistência ao evento privado; e ii) o caminhão permaneceu ligado por mais de cinco (5) minutos antes de iniciar o deslocamento do ponto de partida, ou seja, tempo suficiente para que aquela percebesse possível saída do veículo.

Logo, não se poderia atribuir culpa ao motorista pelo evento danoso, visto que não se verifica a existência de negligência, imperícia ou imprudência em sua conduta, a afastar a responsabilidade subjetiva no dever de indenizar.

[...] São elementos indispensáveis para obter a indenização: 1) o dano causado a outrem, que é a diminuição patrimonial ou a dor, no caso de dano apenas moral; 2) nexo causal, que é a vinculação entre determinada ação ou omissão e o dano experimentado; 3) a culpa, que, genericamente, engloba o dolo (intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação de um dever preexistente. [...]. (PELUSO, Cezar, coord.
Código civil comentado
:
doutrina e jurisprudência
. 12. ed. Barueri: Manole, 2018, p. 118).

De outro lado, nada obstante a sentença ter reconhecido a culpa da vítima pelo acidente que resultou em sua morte, condenou os apelantes, em caráter solidário, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, § 1º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor:

[...] É, para além de qualquer dúvida, essa insuficiência do dever de vigilar fator preponderante e essencial para o acontecimento do sinistro episódio, porque sem esse afrouxamento do dever de segurança, sem esses arremedos de isolamento e de definição de espaços proibidos de acesso popular, evidentemente que nenhum partícipe da festa, em perfeito estado de consciência ou em avançado grau de embriagues, teria conseguido ir atrás dos veículos, para fazer necessidades fisiológicas, para fumar, para respirar, para ver as estrelas ou, até mesmo, para dormir como acabou acontecendo.

Nesse sentido, como bem pontuado pelo
Parquet
, há evidente quebra do dever de segurança inserto no artigo 14, §1º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor como deveres
a lattere
derivados do direito à prestação do serviço com todas as potencialidades e garantias que ele deve conter,
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

Em arremate: evidentemente que ao promover a festa popular (Expo-Juína), não pretendia a entidade promotora do evento somente agraciar seus associados e a população geral com atrações artísticas e esportivas para deleite de todos; buscava o lucro, a promoção de sua marca, a exposição de sua atividade econômica, e, nesse diapasão, estava investida na função de garante, seja da qualidade, seja da segurança do evento e nesse particular, falhou na sua missão. [...]. (sentença, Id. 52728615 – fls. 5/6).

No entanto, penso que não se trata de hipótese de responsabilidade civil na relação de consumo, em razão de defeito do serviço, visto que não há nexo de causalidade entre a atividade do
Sindicato Rural de Juína, na condição de
responsável pela realização do evento privado, e o dano. Logo, inexiste a ocorrência de
acidente de consumo
.

[...] O defeito do serviço se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a conduta, o nexo de causalidade e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1875164/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2020).

De consequência, não é admissível impor condenação aos apelantes ao dever de indenizar, independentemente da existência de culpa, visto que não se trata de hipótese de responsabilidade objetiva.

Em conclusão, não evidenciado a existência de negligência, imperícia ou imprudência no dever de agir do motorista, presente a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, não há que se falar em obrigação de indenizar.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios devidos ao advogado público, os quais foram suspensos pela sentença, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme à Constituição ao artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil: “
Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei
”, tão somente para que seja observado o teto remuneratório estabelecido no artigo 37, XI, da Lei Mais Alta, pelo que inexiste razão para suspender a exigibilidade daqueles.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37,
CAPUT
, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.

1.

A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A Corte, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. Teori Zavascki, Relator p/ acórdão, Min. Luiz Fux, DJe de 7/2/2020).

2.

Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.

3.

Ação parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 6053/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico 30 de julho de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento aos recursos para:

i
)

julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência; e

ii
)

fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 912.024,00: novecentos e doze mil e vinte e quatro reais), a ser rateado entre os apelantes em igual proporção de um terço (1/3), observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária de gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022